Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PREVISÃO LEGAL. MEDIDAS URGENTES. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO DEVIDA.
1. O reconhecimento judicial da condição de companheira faz-se essencial para o prosseguimento do Inventário da genitora do companheiro, uma vez que tal definição implicará diretamente na legitimidade para representar o espólio requerente. Aplica-se ao caso a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
2. O prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de quinhão do espólio inventariante, conforme requerido, condiciona-se ao reconhecimento de relação jurídica a ser declarada no âmbito de outra ação judicial, sendo certo que o cônjuge supérstite da autora da herança já declarou o desinteresse em assumir a inventariança.
3. Apesar de suspenso o processo, as medidas urgentes requeridas e pendentes de apreciação podem e devem ser enfrentadas pelo MM. Juiz, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.